Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRO DEVEDOR DA AUTORA DA HERANÇA. ÓBITO. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AO ESPÓLIO. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE APLICAÇÃO DO INTITUTO DA CONFUSÃO. INSTITUTO. REQUISITOS (CC, ARTS. 381 A 384). INAPLICABILIDADE. QUINHÃO HEREDITÁRIO. COMPREENSÃO COMO DÉBITO. INVIABILIDADE JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DO SUCESSOR PERANTE A UNIVERSALIDADE. SATISFAÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM O QUINHÃO QUE LHE SERÁ RESERVADO. MOMENTO APROPRIADO. ESBOÇO DA PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. As defesas processuais pertinentes à inadequação formal das peças processuais devem encontrar ressonância no direito processual posto, não podendo ser objeto de construção interpretativa à margem do literalmente regulado e de forma a inibir o direito subjetivo assegurado à parte, denotando que, não compreendendo os pressupostos formais inerentes à peça recursal o apontamento do valor agregado ao recurso, a formulação de inépcia sob essa lacuna não encontra respaldo (CPC, arts. 1.010 e 1.016).
2. De conformidade com os artigos 381 a 384 do Código Civil, o instituto da confusão traduz causa extintiva da obrigação, desde que satisfeitas as condições estabelecidas, a saber, i) unidade da relação obrigacional, pressupondo a existência de uma mesma obrigação; ii) identificação na mesma pessoa das qualidades de credora e devedora; e iii) reunião efetiva dos patrimônios, e não apenas de acervos ou expectativas de direitos.
3. Segundo as regras inerentes ao direito sucessório, o quinhão hereditário não é passível de ser tratado e confundido como dívida do espólio para com o herdeiro, pois encerra o que o assistirá direito derivado da sucessão, e não de vínculo obrigacional subjacente, e, assim, inviável que a obrigação passiva que aflige o sucessor, contratada junto à inventariada e transmitida ao espólio, seja consumida mediante aplicação do instituto jurídico da confusão diante da inexistência dos pressupostos para sua incidência.
4. Conquanto detendo a qualidade de herdeiro, enquanto não for atribuída ao sucessor participação no monte partilhável por ocasião da partilha no limite do quinhão que o assistirá não é passível se reconhecer o que o assistirá de molde a viabilizar que a obrigação passiva de sua responsabilidade seja consumida e compensada com o que lhe será revertido, devendo a obrigação que detinha junto à sucedida, e transmitida ao espólio, ser objeto, portanto, de compensação com o quinhão que o assistirá no momento da confecção do esboço de partilha.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.